Tribunal: TJDFT
Processo: 0752741-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência.
2. Pretensão de anulação do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, sob a alegação de que pretendia contratar um empréstimo consignado e de que o contrato era abusivo.
3. Contrato juntado aos autos com a informação de se tratar de cartão de crédito consignado, com os dados da contratação como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito e previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Contrato realizado em 2017, com o uso do cartão de crédito para compras entre abril de 2020 e abril de 2021, o que demonstra a regular utilização do serviço pelo Recorrente.
4. Não restou demonstrado, nem é possível inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esse tenha total desconhecimento do contratado. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. Condenada a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.